Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TRIBUTO INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los à restituição de R$ 642,59 e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Nas suas razões recursais, afirmam que não houve dano moral, mas apenas mero dissabor decorrente de entraves na execução e adaptação das funcionalidades do novo sistema de documentos pelo DETRAN-DF. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor arbitrado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50389130) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 50389133).
3. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. No caso em análise, a autora sofreu cobrança indevida por parte dos réus e seu nome foi protestado em cartório (ID 50388504). Além disso, a autora teve uma proposta de empréstimo negada diante do protesto realizado de forma indevida (ID 50388503).
5. O protesto, quando sem justa causa, porque indevida a dívida, projeta uma afetação à imagem da pessoa prejudicada, o que subsidia a reparação pelo dano moral (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
7. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.